Tribunal: TJBA
Processo: 2002156-35.2025.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Salvador Agravo em Execução Penal nº 2002156-35.2025.8.05.0001 Agravante: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: José Renato Oliva de Mattos Agravado: Leonardo de Oliveira Machado Defensor Público: Cláudio Piansky Procuradora de Justiça: Marilene Pereira Mota Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA COM BASE EM DECRETO PRESIDENCIAL. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA INDEVIDA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão da 2ª Vara de Execuções Penais de Salvador que concedeu comutação de pena ao apenado Leonardo de Oliveira Machado, com base no art. 13 do Decreto Presidencial nº 12.338/2024, no percentual de 1/5 (um quinto) sobre a pena remanescente. O agravado cumpre pena unificada de 22 (vinte e dois) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, oriunda de condenações por crimes de roubo majorado, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se é possível conceder comutação de pena com base no Decreto Presidencial nº 12.338/2024 a condenado por crimes praticados com violência ou grave ameaça, notadamente quando a soma das penas ultrapassa 04 (quatro) anos, hipótese restrita pelo art. 9º, III, do referido decreto. III. Razões de decidir O decreto presidencial prevê exceção para concessão de comutação em crimes com violência ou grave ameaça apenas quando a pena não ultrapassa 4 anos de reclusão, o que não se verifica no caso concreto. A interpretação extensiva do art. 13 do Decreto n.º 12.338/2024 para abarcar situações vedadas pelo próprio texto legal viola os princípios da legalidade, da separação dos poderes e da reserva de competência do Executivo. A jurisprudência consolidada do STF e STJ exige interpretação estrita dos decretos concessivos de indulto e comutação. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido para reformar a decisão de primeiro grau e afastar a comutação de pena concedida ao agravado. Tese de julgamento: “1. A concessão de comutação de pena com base no Decreto n.º 12.338/2024 não se aplica a crimes cometidos com violência ou grave ameaça cuja pena ultrapasse quatro anos. 2. Decretos concessivos de indulto e comutação devem ser interpretados de forma estrita, conforme o texto normativo.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 84, XII; Decreto nº 12.338/2024, arts. 9º, III, e 13. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 2002156-35.2025.8.05.0001, em que figuram como partes os acima nominados. Acordam os magistrados integrantes da Segunda Câmara Criminal - 2ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e julgar provido o presente agravo interposto pelo Ministério Público, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. Mario Alberto Simões Hirs - 2ª Câmara Crime 2ª Turma Relator